Tribunal: TCU
Processo: 006.480/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados com fundamento na Lei Rouanet para realização de projeto cultural.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-3037, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a sra. Otacília Quadros de Oliveira (XXX.228.980-XX) do rol de responsáveis do presento processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Márcio Juliano de Oliveira (XXX.676.630-XX) e da empresa Mop Produtora Cultural Ltda. (12.497.683/0001-13), condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 60.000,00 23/10/2013 D 20.000,00 31/10/2013 D 30.000,00 7/11/2013 D 100.000,00 22/11/2013 D 42.000,00 27/11/2013 D 13.000,00 29/11/2013 D 119.000,00 16/12/2013 D 2.000,00 16/12/2013 D 150.000,00 17/12/2013 D 175.000,00 19/12/2013 D 30.000,00 27/12/2013 D 5.000,00 27/12/2013 D 23.496,54 30/12/2013 D 16.000,00 30/12/2013 D 6.400,00 30/12/2013 D 105.000,00 30/12/2013 D 5.000,00 7/3/2014 D 3.000,00 18/3/2014 D 4.000,00 21/3/2014 D 22.506,93 24/3/2014 D 23.985,09 3/4/2014 D 100.000,00 23/5/2014 D 15.000,00 30/6/2014 D 50.000,00 14/7/2014 D 15.000,00 22/7/2014 D 5.000,00 30/10/2014 D 1.392,56 31/10/2014 D 1.113,39 31/10/2014 D 100.000,00 7/11/2014 D 100.000,00 7/11/2014 D 13.524,96 12/11/2014 D 1.093,11 28/11/2014 D 20.000,00 8/12/2014 D 4.529,65 30/12/2014 D 0,01 1o/9/2017 C 9.3. aplicar ao sr. Márcio Juliano de Oliveira (XXX.676.630-XX) e à empresa Mop Produtora Cultural Ltda. (12.497.683/0001-13) multa individual no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura.